Tribunal: TJES
Processo: 5001341-95.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001341-95.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RAYANE DE SOUZA COSWOSCK
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N° 5001341-95.2025.8.08.0035

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: RAYANE DE SOUZA COSWOSCK

JUIZA SENTENCIANTE: FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CÔMPUTO DE PONTOS. INFRAÇÃO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PREVISTA NO ART. 230, V, DO CTB. POSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que afastou do cômputo de pontuação infrações previstas no art. 230, V, do CTB, determinando o cancelamento do processo administrativo,

com o consequente restabelecimento do direito de dirigir da autora.

2. Fato relevante. Parte autora sustentou a impossibilidade de consideração de infração de natureza administrativa para fins de pontuação.

3. Decisão anterior. Sentença de procedência para excluir a pontuação e cancelar o processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a infração prevista no art. 230, V, do CTB pode ser computada para fins de pontuação e consequente suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O sistema de pontuação do CTB adota critério objetivo baseado no somatório de pontos decorrentes de infrações regularmente aplicadas.

6. O art. 259 do CTB não distingue a natureza da infração para fins de atribuição de pontos.

7. A infração do art. 230, V, do CTB é classificada como gravíssima e enseja pontuação, ainda que possua caráter administrativo.

8. A regulamentação infralegal não prevê exceções quanto ao tipo de infração considerada para suspensão do direito de dirigir.

9. A jurisprudência do STF reconhece a validade do sistema de pontuação e das penalidades decorrentes do acúmulo de infrações, independente da natureza.

10. O Enunciado nº 2 do Primeiro Fórum Estadual dos Juizados Especiais afasta a possibilidade de exclusão da pontuação com base na natureza da infração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

“1. A infração prevista no art. 230, V, do CTB, ainda que de natureza administrativa, enseja a atribuição de pontos para fins de suspensão do direito de dirigir. 2. Considerando a previsão do o Enunciado nº 2 do Primeiro Fórum Estadual dos Juizados Especiais, é vedada a exclusão da pontuação regularmente aplicada com fundamento na distinção quanto à natureza da infração.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
RAYANE DE SOUZA COSWOSCK
em face de
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
, na qual a parte autora visa, em síntese, a declaração de nulidade do Processo Administrativo de Suspensão da CNH nº 2024-2BVT0.

Assevera que foi autuada por meio do Auto de Infração nº BA00328398, em 05/10/2023, à época em que ainda detinha permissão para dirigir, sendo surpreendida, contudo, com a instauração de procedimento administrativo destinado ao cancelamento de sua CNH.

Aduz que a infração imputada possui caráter estritamente administrativo, não revelando conduta imprudente, imperita ou negligente no tocante às normas de circulação e conduta. Argumenta, assim, que o bem jurídico protegido pela penalidade refere-se apenas à regularidade cadastral, não havendo afronta à segurança no trânsito.

O Juízo singular
,
ao julgar, assim concluiu (ID 17697818):

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, a fim de CONDENAR o requerido DETRAN/ES a promover o cancelamento do processo administrativo n.º 2024-2BVT0, com o consequente restabelecimento do direito de dirigir da autora.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs o presente recurso inominado (ID 17697819), sustentando a legalidade de sua conduta. Argumenta que o Código de Trânsito Brasileiro não faz distinção entre a natureza das infrações para fins de pontuação e que a Resolução nº 723/18 do CONTRAN corrobora essa tese. Citou, ainda, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532) em seu favor.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 17697822), pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo questões preliminares, passo ao exame do mérito, ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral para afastar do cômputo da pontuação as infrações previstas no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro, determinando, por conseguinte, a anulação do Processo Administrativo de Suspensão da CNH nº 2024-2BVT0.

Assiste razão ao recorrente.

No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cômputo, para fins de suspensão do direito de dirigir, dos pontos decorrentes de infração prevista no art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro.

De início, cumpre destacar que o sistema de pontuação previsto no Código de Trânsito Brasileiro adota critério objetivo para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, levando em consideração o somatório de pontos decorrentes de infrações regularmente impostas ao condutor, independentemente da natureza da infração cometida.

Com efeito, não há, na legislação de regência, qualquer distinção entre infrações de natureza “administrativa” e aquelas relacionadas diretamente à condução do veículo ou à segurança no trânsito para fins de exclusão de pontuação. Ao contrário, o art. 259 do CTB estabelece, de forma clara, a atribuição de pontos conforme a gravidade da infração, sem ressalvas quanto à sua natureza.

Nesse contexto, a infração prevista no art. 230, V, do CTB — conduzir veículo que não esteja devidamente licenciado —, embora possua caráter administrativo, é tipificada como infração de trânsito de natureza gravíssima, sendo plenamente apta a ensejar a atribuição de pontos e a integrar o cômputo para fins de eventual suspensão do direito de dirigir.

Ademais, a regulamentação infralegal corrobora tal entendimento. A Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, devidamente atualizada pela Resolução nº 844/2021, disciplina o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir com base no acúmulo de pontos, sem estabelecer qualquer exceção quanto ao tipo de infração considerada para esse fim.

Não bastasse, o entendimento jurisprudencial caminha no sentido da legalidade da inclusão de tais infrações no cômputo de pontos. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.195.532 (STF - ARE: 1195532 DF 0197512-93.2014.8.21.7000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/08/2021, Data de Publicação: 31/08/2021), reconheceu a validade das penalidades administrativas decorrentes do acúmulo de infrações.

No âmbito dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o tema também foi objeto de conslodição de entendimento, conforme dispõe o Enunciado nº 2 do Primeiro Fórum Estadual dos Juizados Especiais, que consagra a impossibilidade de afastamento da pontuação regularmente atribuída a infrações de trânsito para fins de suspensão do direito de dirigir, sob o argumento de distinção quanto à natureza da infração.

Por conseguinte, sendo válidas as autuações e inexistindo qualquer vício no processo administrativo, deve ser reconhecida a legalidade do procedimento de suspensão do direito de dirigir instaurado em desfavor do autor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar
improcedentes
os pedidos contidos na exordial. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)